Tribunal: TJES
Processo: 0000983-21.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000983-21.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOBERTO TRANSPORTES LTDA

APELADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDAS. PREJUDICIAL DE MERITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOBERTO TRANSPORTES LTDA ME contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que julgou improcedente ação de cobrança proposta contra G.R. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA, envolvendo inadimplemento de notas fiscais e retenção indevida de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal se aplica ao caso concreto; e (ii) avaliar a existência de elementos probatórios suficientes para a procedência da cobrança dos valores pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação tácita do contrato, demonstrada por atos das partes até 2018, afasta a alegação de prescrição, considerando-se o vencimento das obrigações contratuais para fins de contagem do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

As notas fiscais e relatórios contábeis apresentados não comprovam de forma inequívoca o inadimplemento das dívidas alegadas, sendo necessária perícia judicial que não foi promovida.

A revelia da parte recorrida, por si só, não implica em presunção absoluta de veracidade das alegações, especialmente quando os elementos probatórios são insuficientes para formar juízo de certeza.

O ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito pertence à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, ônus que não foi adequadamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação tácita de contrato pode impactar o termo inicial da prescrição, considerando-se a data de vencimento das obrigações contratuais.

A ausência de provas suficientes inviabiliza a procedência de cobrança, mesmo diante da revelia da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, 312, 345, IV, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 0000983-21.2019.8.08.0006

APELANTE
: JOBERTO TRANSPORTES LTDA ME

APELADO
: G.R. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOBERTO TRANSPORTES LTDA ME
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada contra
G.R. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
, que julgou improcedente o pleito autoral.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Alega a recorrida a prescrição dos créditos anteriores a fevereiro de 2014.

Examinando o feito, vejo que as partes firmaram, em 2003, contrato de locação de veículos com duração por prazo indeterminado, cujo pagamento foi fixado para ser realizado de forma mensal, como se vê do contrato de fls. 22/23.

Saliento que tal pacto foi seguido de sucessivos termos aditivos, por meio dos quais vigoraria até a data de
1º de janeiro de 2014
, como se observa de fls. 24/27.

Dentro desse cenário fático, assevero que segundo estatui o art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Em complemento, segundo disciplinam os arts. 240, § 1º e 312, ambos do CPC, a interrupção da prescrição, que se dará com despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, sendo esta data aquela em que a petição inicial for protocolada.

Na hipótese, constato que a petição inicial foi protocolada no dia
11 de fevereiro de 2019
, o que, em tese, conduziria ao reconhecimento da prescrição, mas não é a hipótese.

Digo isso porque, os mesmos elementos constantes dos autos demonstram que as partes seguiram na prática dos atos objeto contrato até o ano de 2018, como se vê de fls. 32/39, fatos estes que são corroborados pela narrativa da própria empresa recorrida.

Assim, fica claro que o pacto fora prorrogado tacitamente pelas partes até o ano de 2018, uma vez que ambas optaram pelo exercício da faculdade trazida na cláusula segunda do próprio contrato, segundo a qual “
findo este prazo, o presente contrato estará rescindindo de pleno direito
ou poderá ser renovado se ambas as partes estiverem de comum acordo
” (fls. 27 - grifei).

Além disso, friso que a relação jurídica firmada não se confunde com as obrigações de trato sucessivo, caracterizadas por parcelas periódicas e autônomas que se renovam mês a mês. Aqui, trata-se de uma única obrigação, consistente na quitação integral do valor estabelecido contratualmente, desdobrada em prestações para viabilizar o adimplemento pela parte devedora.

Por isso, é imperioso esclarecer que a natureza jurídica da obrigação em análise reflete diretamente na contagem do prazo prescricional, elemento essencial à definição do direito pleiteado.

Assim, o termo inicial do prazo prescricional será único, correspondendo à data de vencimento da obrigação contratual entabulada e correspondente ao término da prática de atos inerentes ao contrato (teoria objetiva da
actio nata
), qual seja,
agosto de 2018
, momento em que se configura a exigibilidade integral da dívida.

Ao tratar do tema, já decidiu o Colendo STJ em hipótese similar:

[...] 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição trazida pela recorrida.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, registro que em suas razões (id. nº 9559308), a recorrente alega que a sentença não apreciou adequadamente a existência de duas causas de pedir distintas: o inadimplemento de notas fiscais por serviços prestados e a retenção indevida de tributos, argumentando que a documentação anexada demonstra o descumprimento contratual pela recorrida, sendo incontestável a prestação dos serviços.

Sustenta que os tributos foram indevidamente retidos em afronta à Súmula 425 do STJ, apontando erro na interpretação dos fatos pelo juízo
a quo
.

Muito bem. Como bem delineado pela MMª. Juíza de primeiro grau, constato que a pretensão da empresa recorrente na ação que tramitou em primeiro grau é a condenação da empresa apelada ao pagamento da importância de R$ 230.674,16 (duzentos e trinta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) referente a notas fiscais supostamente não quitadas e impostos não recolhidos, especificamente INSS e ISSQN.

Dos autos, observo que as narrativas trazidas pela empresa recorrente estão fulcradas no relatório contábil-financeiro e nas notas fiscais juntadas (fls. 32/39 e 45/213), que indicam a prestação dos serviços, seus custos e tributos incidentes.

Ocorre que, a análise de tais documentos não é capaz de conduzir a um juízo de certeza de que os débitos não foram quitados pela tomadora dos serviços, como alegado pela recorrente.

No caso, os relatórios e as notas fiscais já citados, assim como as telas de sistema e comprovantes de recolhimento pelo Simples Nacional demandavam ser objeto de perícia judicial, com o fim de constatar se os importes são devidos, qual seu quantitativo e quando venceram, o que não foi promovido pelas partes.

Demais disso, muito embora a recorrida seja revel, os elementos probatórios, como dito, deixam dúvida acerca dos importes cobrados e se, de fato, são devidos, como se pode ver às fls. 416/445, o que conduz à conclusão de que a apelante não foi capaz de carrear ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito e da verossimilhança das suas alegações, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC), de modo que, mesmo diante da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo (art. 345, IV, CPC).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida, deixando de majorar a verba honorária (art. 83, § 11, do CPC) por já ter sido estabelecida no patamar máximo previsto em lei (20% - art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões